Tribunal: TCU
Processo: 019.682/2014-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-01-29
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 110/2020-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 27 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 218 do Regimento Interno/TCU, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em: expedir quitação ao Sr. Enilson Vieira Rocha (CPF XXX.648.252-XX), diante do recolhimento integral da multa que lhe foi aplicada pelo Acórdão 431/2018-TCU-Plenário ; e encaminhar cópia da presente deliberação ao responsável. 1. Processo TC- Processo 019.682/2014-0 (RELATÓRIO DE AUDITORIA) 1.1. Responsáveis: Enilson Vieira Rocha (XXX.648.252-XX); Francisco José Arruda Barata (XXX.815.192-XX); Jorge Ernesto Pinto Fraxe (XXX.617.424-XX); Jorge Rodolpho Maia Teixeira (XXX.548.632-XX); João Cláudio Cordeiro da Silva Júnior (XXX.377.402-XX). 1.2. Interessado: Congresso Nacional. 1.3. Órgão: Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes. 1.4. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.5. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Infraestrutura Rodoviária e de Aviação Civil (SeinfraRodoviaAviação). 1.7. Representação legal: Paulo Aristóteles A. de Sousa. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.